Tribunal: STF
Processo: ARE 1528995
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHAS ELEITORAIS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL DE 2017. DESAPROVAÇÃO. LEI 9.096/1995, COM ALTERAÇÃO REALIZADA PELA LEI 13.165/2015. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.